Tribunal: TJSP
Processo: 0005943-67.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo em execução – Decisão que determinou a aplicação de percentual mais brando (40%) para a progressão de regime, à luz das alterações promovidas pela Lei 13.964/19 ("Pacote Anticrime") na Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) – Recurso ministerial – Pedido de aplicação do percentual de 60%, nos termos do art. 112, VII, da Lei 7.210/84 – Alegação de que tal dispositivo não exige reincidência

Ementa:
Agravo em execução – Decisão que determinou a aplicação de percentual mais brando (40%) para a progressão de regime, à luz das alterações promovidas pela Lei 13.964/19 ("Pacote Anticrime") na Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) – Recurso ministerial – Pedido de aplicação do percentual de 60%, nos termos do art. 112, VII, da Lei 7.210/84 – Alegação de que tal dispositivo não exige reincidência específica – Acolhimento – Consonância com a jurisprudência anterior à revogação do art. 2o, §2o, da Lei 8.072/90 – Interpretação teleológica (finalística) sobre a atual redação do art. 112 da Lei 7.210/84 – Objetivo primordial do "Pacote Anticrime" foi o de tornar mais rigoroso o tratamento penal, notadamente quanto aos crimes mais graves – Novel redação do art. 112 da Lei 7.210/84 não empregou a expressão "reincidente específico" – Aplicação, aos reincidentes comuns, dos percentuais de progressão previstos para os primários violaria o princípio da proporcionalidade – Precedentes recentes da Quinta Turma do STJ e desta Câmara no sentido de que a aplicação dos incisos VII e VIII do art. 112 da Lei 7.210/84 não exige reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados – Recurso provido.